Tribunal: STF
Processo: HC 226633
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, assim ementado:  



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. USO DE ENTORPECENTE. RÉUS CONFESSOS. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. NÃO PREVISÃO DA MODALIDADE ‘USAR’ NO ART. 290 DO CPM. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO REFORMULADA. RECEBIMENTO DA EXORDIAL. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. 



    Juízo de primeiro grau que rejeitou a Inicial Acusatória, sob o argumento de que o art. 290 do CPM não incrimina a conduta “usar”, bem como sob a alegação de que não havia provas nos autos de que o entorpecente encontrado no alojamento pertencia aos indiciados, mesmo ciente da declaração deles de que tinham feito uso de drogas no interior do quartel. 



    Este Tribunal entendeu que todas as previsões legais necessárias in tela encontram-se satisfeitas, existindo, então, justa causa para a deflagração e o regular processamento da Ação Penal, devendo-se, consequentemente, desconstituir a decisão do Juízo a quo, que não recebeu a Denúncia. 



    Assim, claro está que a conduta dos então militares , qual seja, de fazer uso de substância entorpecente no interior do quartel, durante o serviço, está, expressamente, criminalizada no art. 290 da Lei Substantiva Castrense. 



    Até porque, mesmo que o art. 290 do CPM não incriminasse o uso de entorpecente, ainda assim, a conduta desses militares poderia ser enquadrada nas modalidades ter em depósito, transportar e trazer consigo, pois não há como eles consumirem ou fazerem uso da mencionada droga nas imediações da Unidade onde estavam lotados, sem, antes, adentrarem ao local sob os domínios da Administração Militar portando a substância proscrita. 



    Recurso em Sentido Estrito conhecido e provido. Decisão por maioria.”  



    Colhe-se dos autos que os pacientes foram denunciados pela suposta prática do crime previsto no artigo 290 do Código Penal Militar. A denúncia fora rejeitada em decisão de primeira instância.



    Em sede de recurso em sentido estrito, o Superior Tribunal Militar deu provimento ao recurso do Ministério Público para receber a denúncia e determinar o regular processamento do feito.



    No presente mandamus a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.



    Argumenta que “a maconha encontrada no fundo do alojamento não é deles e, em desdobramento, não se tem materialidade”. Prossegue sustentando que “se não tem prova da materialidade concreta, não há justa causa para a ação penal militar”.



    Ao final, requer seja concedida a ordem para cassar o Acórdão do STM, restaurando-se a decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar. 



    É o relatório. DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal Militar, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Desse modo, claro está que a conduta de ambos os militares – que são réus confesso –, qual seja, de fazer uso de substância entorpecente no interior do quartel, durante o serviço, ao contrário do que entendeu o Juiz de primeira instância, é crime, expressamente previsto no art. 290 da Lei Substantiva Castrense. 



    Até porque, mesmo que o art. 290 do CPM não incriminasse o uso, como sustenta o Magistrado a quo - o que, permissa vênia, não é verdade -, ainda assim, a conduta desses soldados poderia ser enquadrada nas modalidades ter em depósito, transportar, trazer consigo, pois não há como ambos os militares consumirem ou fazerem uso da referida droga nas imediações da Unidade onde estavam lotados, por exemplo, sem, antes, adentrarem ao local sob os domínios da Administração Militar portando a substância proscrita.



    [...]



    Certo é que só pelo fato dos militares em questão terem assumido que usaram drogas dentro do quartel já caracteriza a lesão efetiva aos bens e aos valores intrínsecos da caserna, de maneira que a conduta de usar, guardar, transportar ou trazer para si qualquer tipo de substância ilícita ao interior de área sujeita às Normas da Administração Militar afronta os princípios da hierarquia e da disciplina, além de comprometer a segurança da Instituição, bem como o bom andamento do serviço, conforme sustenta o Órgão Ministerial em seu petitio. No que tange ao segundo argumento do Magistrado de origem para não receber a Denúncia, qual seja, de que ‘à maconha encontrada embaixo de um colchão, (...), não pertencia a ninguém e não existe nos autos prova de que a droga pertencesse aos indiciados’, permissa venia, do mesmo modo, não merece prosperar, já que, ao fazer tal alegação, o referido Juiz passou a examinar indevidamente o mérito da causa fora do momento processual adequado. 



    É dizer que, nesse instante de prelibação, o Magistrado deveria tão somente verificar se foram preenchidos os requisitos de admissibilidade exigidos nos artigos 77 e 78, ambos do CPPM para iniciar a Ação Penal Militar, jamais enfrentar a matéria de fundo, haja vista que prevalece o princípio do ‘in dubio pro societate’, de maneira que os demais aspectos processuais de natureza material e formal deverão ser mensurados após o recebimento da Exordial, no decorrer do feito. 



    Ademais, faço minhas as explanações do Ministério Público Militar em seu arrazoado:



    [...]



    Portanto, diante da consolidada jurisprudência do STM e do STF sobre esse assunto, torna-se forçoso, nesse caso, a penalização do porte de substância entorpecente, ainda que para consumo próprio, nas condições preconizadas pelo art. 290 do CPM e recepcionadas pelo Texto Constitucional. 



    Da mesma forma, esta Corte tem decido que as condutas tipificadas no art. 290 do CPM tratam de crime de perigo abstrato, bastando a manifestação da conduta humana e voluntária prevista para a adequação ao aludido tipo penal, sem a necessidade da produção de um resultado concreto. 



    Nessa mesma senda, é o julgado do Supremo Tribunal Federal, in verbis:



    [...]



    Assim, nota-se que, quando se trata de entorpecentes em local sob Administração Militar, a jurisprudência é taxativa em deixar claro o elevado grau de ofensividade, de gravidade e de reprovabilidade, justamente porque compromete deveres, valores e princípios específicos, que devem ser observados no dia a dia da caserna, notadamente, a hierarquia e a disciplina. 



    Nessa toada, como bem ressaltou o Magistrado a quo, ao rejeitar a Peça Inicial Acusatória in tela, o ‘juiz jamais receberá uma queixa ou uma denúncia que esteja desacompanhada daqueles elementos de convicção’. 



    Ocorre que, no caso dos autos, há elementos minimamente aceitáveis para se instaurar a Ação Penal, visto que, por exemplo, os indiciados confessaram que fizeram uso de drogas dentro da OM e, conforme já demonstrado linhas atrás, os atos perpetrados por ambos os militares podem ser enquadrados – não só na modalidade USAR –, mas em vários outros verbos nucleares previstos no art. 290 do CPM. 



    Enfim, considerando-se que as condições da Ação Penal in tela foram devidamente cumpridas, claro está que a Denúncia merece ser recebida.”  



    Deveras, consoante se depreende da fundamentação exarada pelo Tribunal a quo “no caso dos autos, há elementos minimamente aceitáveis para se instaurar a Ação Penal, visto que, por exemplo, os indiciados confessaram que fizeram uso de drogas dentro da OM e, conforme já demonstrado linhas atrás, os atos perpetrados por ambos os militares podem ser enquadrados – não só na modalidade USAR –, mas em vários outros verbos nucleares previstos no art. 290 do CPM”.



    Assim, eventual exame da pretensão defensiva para divergir do entendimento fixado nas instâncias precedentes, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Nesse sentido:



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal militar. Crime de lesão corporal culposa (CPM, art. 210). Pretendido trancamento da ação penal. Alegada ausência de justa causa para a persecução penal. Não ocorrência. Verificação de veracidade dos fatos narrados na denúncia. Impossibilidade de se revolver o conjunto fático-probatório, substituindo-se ao processo de conhecimento. Precedentes. Agravo regimental não provido. (HC 191.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/3/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DELITO PREVISTO NO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRATICADO EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A instância ordinária concluiu que o paciente tinha em depósito, no interior do aquartelamento, portanto, em lugar sujeito à administração militar, substância entorpecente proibida pela legislação, nos termos do art. 290 da Lei Penal Castrense. Qualquer conclusão deste Tribunal em sentido contrário demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (RHC 133.121, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 20/10/2017). 2. Conforme já decidiu esta CORTE, “não é desprezível a circunstância de o militar ter sido preso em flagrante, quando fumava cigarro de maconha em área sujeita a administração militar” (HC 81734, Relator(a): Min. SYDNEY SANCHES, Primeira Turma, DJ 7/6/2002). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 181.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/5/2020)



    Demais disso, convém ressaltar que o trancamento da ação penal, pela via estreita do habeas corpus, mercê de sua excepcionalidade, somente é possível diante de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída. No ponto, trago à colação os seguintes precedentes:  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRI O EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE DESACATO E DESOBEDIÊNCIA . TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes: HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “a via do habeas corpus (...) [não] permite a verificação da veracidade dos fatos descritos na denúncia[,] por demandar análise do conjunto fático-probatório, em evidente substituição ao processo de conhecimento (RHC nº 102.816/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/4/10) (HC 189.762-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)”. Ainda nessa linha, HC 200.174- ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 215.407-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 6/10/2022)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – O habeas corpus, a teor do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, é concedido “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. Sendo assim, mostra-se possível a concessão da ordem para proteger o direito de ir e vir de uma pessoa, quando ficar demonstrada, por prova documental e sumária, a presença dos requisitos autorizadores da medida. III- O STF há muito assenta que o trancamento de inquérito policial - ou de ação penal -, em sede de habeas corpus, é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente e sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de quaisquer indícios mínimos de autoria ou prova da materialidade do delito. Não se admite, como regra geral, a apreciação de alegações de excesso de prazo das investigações exatamente porque tais constatações dependem, via de regra, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatíveis, como referido alhures, com o rito sumário do writ. IV – A decisão agravada vai ao encontro da jurisprudência deste Supremo Tribunal, porquanto, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. V - Agravo a que se nega provimento. (HC 207.269-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 10/5/2022)  



    Com efeito, se a peça acusatória evidencia a realização de fato típico com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, de modo a possibilitar o pleno exercício da defesa, não há falar em vulneração ao artigo 41 do Código de Processo Penal. 



    Deveras, cabe referir a orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal no sentido de que a fase de recebimento da denúncia não é o momento processual adequado para um exame percuciente sobre o acervo probatório produzido na investigação, sob pena de se menoscabar a atuação do Ministério Público, órgão constitucionalmente incumbido do ônus probatório de demonstrar a veracidade da narrativa descrita na petição inicial. Nessa linha:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria. É da competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências. Precedentes. 2. É inviável nesta via processual a análise do substrato fático que embasa a denúncia. 3. Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade; o que não ocorre na espécie. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. ( HC 217.067-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO INICIALMENTE FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO POR ÓRGÃO COLEGIADO DO STJ. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA APÓS O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO PELA ACUSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Apesar da superveniente apreciação da matéria por julgamento do órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, os recorrentes não trouxeram argumentos aptos a infirmar os demais pontos constantes na decisão . 2. Não há que se falar em nulidade se a defesa teve acesso a todos os elementos probatórios que embasaram a denúncia formulada e pôde exercer o contraditório e a ampla defesa apresentando resposta à acusação (art. 4º da Lei 8.038/1990). Precedentes. 3. Eventuais elementos ou meios de obtenção de prova, surgidos após o oferecimento da denúncia e da apresentação de resposta pela defesa, não acarreta a nulidade da sessão de julgamento que recebeu a peça acusatória, uma vez que dela não se utilizou a acusação. 4. De acordo com o entendimento sedimentado nesta Suprema Corte, para recebimento da denúncia são exigidos indícios suficientes de autoria e de materialidade. Incursões mais aprofundas sobre a suficiência da acusação formulada deverão ocorrer na instrução judicial sobre o crivo do contraditório. Precedentes. 5. Nos termos da recente alteração promovida pela Lei 13.964/2019, que acrescentou o § 10-A ao art. 4º da Lei 12.850/2013, no curso da ação penal, o réu delatado deve sempre se manifestar após o colaborador. 6. No caso dos autos, conforme informações prestadas, durante toda a instrução criminal tem sido observado essa regra, inclusive, nas manifestações ocorridas em audiência. 7. A ausência de fixação de prazo sucessivo para a apresentação de defesa prévia entre os réus, por si só, não enseja a nulidade do ato e tampouco de toda ação penal. É imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, o concreto prejuízo e a possibilidade efetiva de reversão do julgamento. 8. A jurisprudência desta Suprema Corte é farta e firme no sentido de que a “demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que, conforme já decidiu a Corte, o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans grief - compreende as nulidades absolutas” (HC 85155, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 22/03/2005). 9. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 200.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/11/2021)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA DECIDIR MONOCRATICAMENTE O WRIT. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. HIPÓTESES RESTRITAS. NOMEAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA FASE INVESTIGATIVA. VIABILIDADE. INQUÉRITO POLICIAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. 1. O § 1º do art. 21 e o art. 192 do RISTF conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, nas hipóteses em que enuncia. Inocorrência de transgressão ao princípio da colegialidade. Precedentes: HC 137.265/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 11.4.2017 e HC 138.687-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 1.3.2017. 2. A fase de recebimento da denúncia não é apropriada para a avaliação exaustiva do acervo probatório produzido no curso da investigação (Inq 3984, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe-267 de 16.12.2016). 3. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é excepcionalíssimo, admitido apenas nos casos de manifesta inépcia da denúncia ou da queixa, falta de pressuposto processual ou condição da ação penal e ausência de justa causa (Inq 2131, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe-154 de 7.8.2012). 4. É viável a admissão de documentos apresentados pelas partes sob a roupagem de “perícia técnica”, mas que na verdade não possuem valor jurídico como tal, sendo relegada ao momento de sua valoração a análise quanto à aptidão para provar o fato controvertido. 5. Eventual irregularidade na nomeação de assistente de acusação não implica nulidade processual, mesmo no curso da instrução criminal (AO 1046, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe-042 22.6.2007). Em sendo o entendimento aplicável às hipóteses em que a irregularidade ocorre no curso da ação penal, com mais razão tem incidência nos casos em que a prova é antecipada e produzida na fase de inquérito policial. 6. O entendimento de que os assistentes técnicos somente poderiam atuar durante o curso do processo judicial (§ 5º, art. 159, CPP) é fruto de uma interpretação literal da norma, que não leva em conta o fato de a aludida prova, usualmente produzida durante o curso do processo judicial, poder ser antecipada por determinação do juízo. 7. Não há falar em nulidade por violação do contraditório nas hipóteses em que não é oportunizada a participação imediata do investigado nos atos de investigação, na medida em que ele tem sua participação diferida a momento processual posterior na aludida fase procedimental (AP 565, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe-098 de 23.5.2014). 8. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 154.237-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/3/2019)  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que “Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade” (HC 128.031, Relª. Minª. Rosa Weber). 2. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). Ademais, o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via processualmente restrita do habeas corpus. 3. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: i) violação à jurisprudência consolidada do STF; ii) violação clara à Constituição; ou iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. Condições que não se apresentam na concreta situação dos autos. 4. Não existe risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 158.266-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/2018)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente